Tribunal: TJDFT
Processo: 0742456-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742456-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rita Ferreira de Macedo Agravados: BRB Banco de Brasília S/A Euclides Isaias de Macedo João Pedro Teles de Macedo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita Ferreira de Macedo contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos do processo no 0705207-40.2023.8.07.0008. Houve tentativa de intimação dos agravados Euclides Isaias de Macedo e João Pedro Teles de Macedo, tendo sido infrutífera, em razão da mudança de endereço (Id. 52849557). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe novo e atualizado endereço dos recorridos Euclides Isaias de Macedo e João Pedro Teles de Macedo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator